Tribunal: TJDFT
Processo: 0035207-53.2012.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista que a douta Defensoria Pública do Distrito Federal já interpôs recurso especial em favor do acusado (IDs 25200198 e 25203375), julgo prejudicado o pedido de ID 25158639. Intime-se. Em sequência, determino à laboriosa Secretaria da Turma que, com as cautelas de praxe, encaminhe os presentes autos ao Serviço de Recursos Constitucionais para o devido processamento do recurso especial de ID 25203375. Cumpra-se. Brasília/DF, 03 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator